Tribunal: TCU
Processo: 024.377/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Admissão da unidade emissora Caixa Econômica Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Admissão, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à admissão de Flávio José de Campos Araújo, negando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe o deslinde da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em sede recursal, e, caso o resultado final seja em desfavor do interessado, torne sem efeito o ato de sua admissão, com o subsequente cadastramento do respectivo desligamento no sistema e-Pessoal; 9.3. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e ao interessado; 9.4. determinar à Sefip que: 9.4.1. acompanhe o deslinde da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, no TRT da 10a Região; e 9.4.2. arquive os autos.